Tribunal: TJBA
Processo: 8144876-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8144876-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE AFONSO ARAUJO NETO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE sinal identificador de veículo E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE da arma de FOGO NO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. absolvição do delito de ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. Crime CARACTERIZADO integralmente. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado à pena corporal de
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime fechado,
além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º-A, I, art. 180 e art. 311, §2º, III do Código Penal, e art.
art. 244-B do ECA,
em concurso material.

In concreto
, o réu abordou a vítima no Bairro de Boca da Mata, em Salvador, com uma arma de fogo, e mediante grave ameaça, subtraiu o veículo Chevrolet Tracker e o celular do ofendido. Dois dias depois do fato delituoso,
o recorrente foi preso em flagrante junto com um adolescente, na cidade de Feira de Santana, dirigindo o veículo Renault/Logan, com restrição de roubo e placa adulterada, enquanto o menor dirigia o veículo Tracker, roubado em Salvador, também com a placa adulterada.

O presente recurso busca, como tese principal, a declaração de ilicitude das provas contidas nos autos em relação ao crime de roubo. Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da causa de aumento referente a utilização de arma de fogo no crime de roubo, bem como a absolvição pelo crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III do CP.

II
. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que
o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborado por outros elementos de prova - depoimento dos policiais, além da prisão em flagrante próximo a
res furtiva
-, não há como afastar a condenação.

III
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022)

In casu
, as declarações prestadas pela vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, mostraram-se firmes na descrição da dinâmica dos fatos, em especial no que se refere ao emprego da arma de fogo, que segundo ela, foi colocada em sua direção no momento do assalto.

IV.

Plenamente demonstrada a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo pelo acusado, que foi preso em flagrante conduzindo, em proveito próprio, veículo automotor c
om placa de identificação adulterada - conforme Laudo de Exame Pericial e testemunho dos policiais civis -,
supostamente adquirido de terceiro não identificado, mediante valor irrisório, sem nenhum documento.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
8144876-88.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como apelante
JOSÉ AFONSO ARAÚJO NETO

e como apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso, e no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .